Tribunal: TJES
Processo: 0000267-16.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-16.2020.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO ALVES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000267-16.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CP) E DESACATO (ART. 331, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. RECONHECIMENTO PARCIAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o apelante a 03 (três) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de resistência (art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP), em concurso material (art. 69, CP). A defesa requereu absolvição (art. 386, III e VII, CPP); subsidiariamente, a desclassificação para desobediência (art. 330, CP), a aplicação do princípio da consunção, a redução da pena-base, o reconhecimento de atenuantes, a aplicação do concurso formal (art. 70, CP), o redimensionamento das penas e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição por ausência de provas; (ii) estabelecer se os crimes podem ser desclassificados para desobediência ou absorvidos pelo princípio da consunção; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e às atenuantes; (iv) analisar a aplicação do concurso de crimes e da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O conjunto probatório, formado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório final e depoimentos convergentes dos policiais militares, corroborados pela confissão parcial do réu, comprova materialidade e autoria, afastando o pedido absolutório.
4.
Os depoimentos dos policiais, prestados em sede investigativa e judicial, são harmônicos, coerentes e corroborados por outras provas, possuindo especial relevância em crimes de resistência e desacato, inexistindo indícios de parcialidade.
5.
A conduta do apelante não configura mera desobediência passiva, mas resistência ativa com violência e desacato mediante ofensas diretas, inviabilizando a desclassificação para o art. 330, CP.
6.
O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de resistência e desacato tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados em momentos diversos, com desígnios autônomos.
7.
Correta a aplicação do concurso material (art. 69, CP), pois houve pluralidade de condutas e resultados, afastando-se a incidência do concurso formal (art. 70, CP).
8.
A exasperação inicial da pena-base pela embriaguez foi idônea, mas excessiva; impõe-se redimensionamento conforme critérios jurisprudenciais, reduzindo as penas-bases.
9.
A atenuante da menoridade relativa não incide, pois o réu já havia completado 21 anos na data dos fatos. Reconhece-se a confissão parcial quanto ao desacato, com redução proporcional da pena.
10.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na execução penal, cabendo ao juiz da execução verificar a real condição econômica do réu.
11.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 59, 68, 69, 70, 329, 330 e 331; CPP, arts. 3º, 156, 386, III e VII, e 804; CPC, art. 98,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.03.2024; TJ-ES, Apelação Criminal nº 00130791020218080035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 28.11.2024; TJ-MS, Apelação Criminal nº 00003342020208120003, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 08.11.2024; STJ, REsp nº 2.013.396/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJ-ES, Apelação Criminal nº 00002821420218080031, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 25.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2657189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AREsp nº 2.858.344/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000267-16.2020.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Alves Santos
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, às fls. 129/138 dos autos físicos (id 15323713).

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04, narra que:

"[...] no dia 30 de março de 2020, por volta de 19h00min, na localidade denominada Córrego São Francisco, Zona Rural, neste Município e Comarca, MARCELO ALVES DOS SANTOS, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência ou ameaça aos policiais militares,
Jeferson Bittencourt Menini
e
Josué Rodriguês Nunes
, bem corno desacatou-lhes no exercício de suas funções.

Apurou-se que, na ocasião dos fatos que, a polícia militar foi acionada, vez que, um indivíduo estava no local supracitado, de posse de um facão, ameaçando seus familiares e vizinhos, imediatamente a forca tática deslocou-se até o endereço indicado e, logrou êxito em localizar o acusado, que diante da abordagem, exaltou-se, exigindo que os policiais se retirassem do local, afirmando que "a polícia não mandava em nada ali", ato contínuo, dirigiu-se ao policial militar, Josué, exigindo-lhe que retirasse a arma de sua cintura, pois resolveria na "porrada", em seguida proferiu vários xingamentos contra os militares, tais corno: ladrões, cachorros e vagabundos.

Infere-se dos autos que, diante do ocorrido, os policiais militares, deram voz de prisão ao acusado, entretanto, o mesmo resistiu à ação policial mediante emprego de violência, sendo necessário o uso progressivo da força policial para resguardar a integridade física dos combatentes.

Extrai-se dos autos que, a genitora do denunciado, relatou aos policiais que, constantemente, após ingerir bebidas alcoólicas, Marcelo profere diversas ameaças contra a mesma, e no dia e horário acima declinado, novamente, foi ameaçada pelo acusado, todavia não desejou representar criminalmente contra àquele.

Revelam os autos que, o denunciado ao prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, CONFESSOU que chamou um dos policiais para brigar, determinando que retirasse a arma da cintura.

Importante registrar que acusado é contumaz delitivo na prática de ilícitos penais, tendo em vista que, já responde a outros processos, pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, inclusive, no dia dos fatos foi dado cumprimento ao mandado de prisão, referente ao processo n 0000024-06.2017.8.05.0038. [...]".

Em decorrência das condutas delitivas acima descritas, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 329 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, acostadas no id 15323732, a Defensoria Pública Estadual, em benefício do acusado, requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pela desclassificação dos crimes de resistência e de desacato para o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Ainda, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato. Por fim, almeja o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; o afastamento do concurso material, aplicando-se a regra do concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal; e a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

À vista disso, demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, o artigo 329,do Código Penal, que dispõe a respeito do crime de resistência, prevê,
in verbis
:

Art. 329.
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou a pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

Por sua vez, a respeito do crime de desacato, previsto no artigo 331, do Código Penal
, sabe-se que a conduta delituosa consiste em:

Art. 331.
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

N
o caso vertente, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual,
verifico que o pedido de absolvição dos crimes de resistência e de desacato não me
rece acolhimento, uma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação do apelante nos termos da sentença, além de tratar-se a conduta de fato típico, ilícito e culpável, impondo-se a devida responsabilização.

A
materialidade dos crimes
restou devidamente comprovada por meio dos elementos acostados no id 15323713, notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fls. 06/12), Boletim Unificado nº 42009434 (fls. 13/15) e Relatório Final de Investigação (fls. 40/45).

De igual modo, extrai-se dos autos a existência de provas concretas e suficientes da
autoria delitiva
, a partir dos depoimentos prestados
em esfera policial e em juízo
pelos policiais responsáveis pela abordagem, além da confissão parcial do apelante quanto ao crime de desacato.

Nesse particular, os policiais militares SD/PMES
Jeferson Bittencourt Menini
e SD/PMES
Josué Rodrigues Nunes
, ainda na esfera investigativa (fls. 16/17 e 18/19), de forma convergente e segura, narraram as condutas delituosas praticadas pelo apelante. Vejamos:

"[...]
QUE: nesta data, o depoente e o policial militar Josué Rodrigues Nunes se dirigiram até a Rua Principal do Córrego São Francisco, zona rural, em Rio Bananal, haja vista a informação, fornecida pelo centro de controle operacional da Polícia Militar, no sentido de que um indivíduo estaria no referido local de posse de um 'facão' e ameaçando familiares e vizinhos;
QUE, após o depoente e seu colega de farda chegarem no endereço indicado, moradores do local apontaram para um indivíduo que estava sentado na calcada, tendo ele, de imediato, se identificado como
MARCELO ALVES DOS SANTOS
, sustentando ele que havia ingerido bebida alcoólica e que não teria ameaçado ninguém; QUE, em diálogo mantido com a sua genitora, a nacional Aliane Alves dos Santos, ela informou que o seu filho MARCELO ALVES DOS SANTOS, ora conduzido, se embriaga constantemente e a ameaça, assim corno ameaça demais membros da família; QUE narrou a nacional Aliane Alves dos Santos que, na presente data (30/03/20), o conduzido MARCELO ALVES DOS SANTOS se embriagou e a ameaçou novamente, porém, afirmou Aliane Alves dos Santos que não deseja ofertar representação criminal em face de seu filho, razão pela qual não foi encaminhada a esta Delegacia de Plantão;
QUE durante a ação policial o conduzido MARCELO ALVES DOS SANTOS passou a se exaltar, determinando que os policiais militares se retirassem do local e afirmando que a polícia não "mandava" em nada naquele local; QUE, ato contínuo, o conduzido MARCELO ALVES DOS SANTOS se dirigiu ao policial militar Josué Rodrigues Nunes e pediu a ele para que retirasse a sua arma da cintura e fosse ao encontro dele, pois ele, MARCELO ALVES DOS SANTOS, resolveria na "porrada"; QUE não satisfeito, o conduzido MARCELO ALVES DOS SANTOS também afirmou que os policiais militares que ali se encontravam eram ladrões, cachorros e vagabundos; QUE, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao conduzido MARCELO ALVES DOS, tendo ele resistido a ação policial mediante o emprego de violência, sendo necessário o uso progressivo da força policial para fins de resguardar a integridade física do depoente e de seu colega de farda
; QUE o depoente e seu colega de farda não possuem nenhuma lesão corporal decorrente da violência empregada pelo conduzido MARCELO ALVES SANTOS; QUE, em seguida, o conduzido MARCELO ALVES SANTOS foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil; QUE o conduzido MARCELO ALVES SANTOS possui algumas escoriações no rosto e no joelho devido a imobilização necessária ao procedimento de algemação. [...]" (SD/PMES Jeferson Bittencourt Menini).

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado na esfera investigativa (fl. 20), embora tenha negado os xingamentos e a resistência perpetrados contra os policiais, confessou ter falado para um dos policiais para retirar a arma da cintura e brigar com ele, além de ter ressaltado que “
já foi preso por briga
”. Confira-se:

"[...] QUE: O declarante informa que após ingerir bebida alcoólica teve uma discussão com sua mãe. Afirma que durante a discussão, o declarante não usou qualquer arma branca, seja faca ou facão. Após algum tempo, a genitora do declarante acionou a PM que foi ao local.
Quando a PM chegou, o declarante confessa ter chamado um dos policiais para brigar com o declarante, determinando que este retirasse sua arma da cintura
. Afirma que não proferiu qualquer xingamento contra os policiais. Afirma também que não resistiu a prisão e que aceitou ser conduzido a esta delegacia.
Afirma que já foi preso por 'briga'
[...]".

Posteriormente, em juízo (id 15323713), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares confirmaram os seus depoimentos
prestados no curso das investigações
, destacando individualmente as condutas delituosas d
e
desacato e d
e
resistência
cometidas
pelo apelante, corroborando os fatos descritos na denúncia. Vejamos:

"[...]
que se recorda do caso
; que no dia foi uma ocorrência, um chamado, de que um rapaz estaria com um facão ameaçando as pessoas na rua, família e vizinhos; que ao chegar no local, até então não tinha ninguém, tinha um rapaz sentado na beira da rua; que os vizinhos apontaram para esse rapaz; que abordaram esse rapaz [...]
q
ue no desenrolar da ocorrência, quando foram pegar os dados do acusado, o acusado começou a ficar agressivo com o depoente e o policial Josué, fez xingamentos aos policiais e então tiveram que conduzir o acusado; que os xingamentos utilizados para o desacato foram 'ladrão', 'vagabundo'
[...]
que houve necessidade de usar a força física para deter o acusado e levá-lo à autoridade policial, pois quando deram voz de prisão, o acusado se recusou a acompanhar os policiais e tiveram que mobilizá-lo, pois o acusado estava bem alterado
[...]
que confirma que o acusado falou para os policiais 'a polícia não manda nada aqui', 'tira o revólver da cintura e vem na porrada'; que no momento do xingamento, o acusado falou com o policial Josué para tirar a arma e que se quisesse ele saía na porrada com os policiais
[...]". (SD/PMES Jeferson Bittencourt Menini).

"[...]
que se recorda dos fatos
; que o CCO [Centro de Controle de Operações] mandou a gente deslocar até o local, porque a ligação dava conta que tinha um rapaz com facão em mãos que estava ameaçando a família e vizinhos; que quando chegaram ao local, encontraram o acusado sentado na calçada;
que perguntaram o nome dele e ele se identificou como MARCELO
; que ele havia ingerido bebida alcoólica e a mãe dele falou que constantemente ele estava ingerindo bebida alcoólica e ameaçando ela; que a mãe do acusado afirmou que não tinha interesse de representar contra o acusado;
que durante a conversa com a mãe do acusado, o acusado começou a se alterar, que como ele viu que a mãe dele não tinha interesse de representar contra ele, que ele começou a se alterar, xingar os policiais, mandar a guarnição sair do local, chamou o depoente para largar a arma e 'sair na mão', que xingou os policiais de cachorro e vagabundo; que os policiais deram voz de prisão ao acusado e o conduziram até o DPJ; que chegando ao DPJ verificaram que o acusado estava com um mandado de prisão em aberto; que confirma que houve necessidade de usar a força física para conter o acusado e levá-lo à autoridade policial; que o acusado estava muito agressivo, muito alterado
[...]. (SD/PMES Josué Rodrigues Nunes).

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de fé pública, especialmente nos casos de resistência e desacato, porquanto, muitas vezes, esses agentes públicos são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si e com as demais provas, foram confirmados em juízo e não há elementos concretos que indiquem vício ou parcialidade em seus depoimentos, ônus que competia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por este Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...]
O depoimento dos policiais militares que presenciaram os fatos e atuaram na ocorrência possui valor probatório relevante, especialmente em casos de resistência e desacato, onde é comum que os agentes estatais sejam os únicos a testemunhar o evento. Para desqualificar os depoimentos de policiais, é necessário que haja prova de interesse particular ou divergência significativa com outros elementos probatórios, o que não foi demonstrado pela defesa
. [...] IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00130791020218080035, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 28/11/2024).

Além disso, em seu interrogatório judicial, o apelante mais uma vez confessou parcialmente a prática do crime de desacato, ao assumir que falou para um dos policiais tirar a arma da cintura e "
vir na mão
", o que evidencia o seu dolo específico
de ofender os funcionários públicos no exercício de suas funções.
Confira-se:

"[...] que no dia em que os policiais abordaram o acusado, ele tinha tomado uma cerveja no bar e foi para a casa;
que chegando em casa que falou para o policial tirar a arma e vir na mão, que não lembra dos xingamentos
[...] que estava embriagado; [...] que está cumprindo prisão por outro crime no estado da Bahia [...]".

Por fim,
importa rememorar que a embriaguez voluntária não descaracteriza os delitos nem afasta a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, por força da teoria da
actio libera in causa
.

Assim, em que pese o esforço da defesa, verifico que a sentença condenatória está fundada em contundente acervo probatório, que alicerça a condenação e afasta as alegações de insuficiência probatória ou atipicidade da conduta,
não havendo que falar, portanto, em acolhimento do pleito absolutório
(art. 386, CPP)
.

Por conseguinte, mantida a condenação pela prática dos crimes de resistência e de desacato,
também não merece acolhimento o pedido subsidiário de
desclassificação de tais crimes para o delito de desobediência
, previsto no artigo 330, do Código Penal.

Isso porque, o crime de desobediência se configura quando alguém, de maneira consciente, deixa de obedecer a uma ordem legal emitida por agente público competente, tratando-se de tipo legal mais simplificado e com pena menor, não condizente com os fatos processados nestes autos. Vejamos:

Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Já os crimes de resistência e de desacato, conforme já demonstrados, exigem elementares próprias dos respectivos tipos penais, de modo que o crime de resistência se configura com o emprego de violência ou ameaça para impedir que funcionário competente ou quem lhe esteja prestando auxílio execute ato legal. Por sua vez, o crime de desacato consiste em ofender, humilhar ou menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

À vista disso
, conforme as provas produzidas nos autos, o apelante não incorreu em mera desobediência, de forma passiva, mas efetivamente
ofendeu a dignidade dos policiais militares no exercício de suas funções
, com xingamentos e palavras de agressões, bem como
resistiu à ordem de prisão, mediante violência contra os militares
, sendo necessário o uso progressivo da força policial para resguardar a integridade física dos agentes.

Em consonância, vejamos nesse sentido o entendimento jurisprudencial, que afasta o pleito de desclassificação:

[...] 5.
Não se admite a desclassificação para o delito de desobediência (art. 330 do CP), pois a resistência praticada pelo apelante foi ativa, envolvendo violência física, o que caracteriza o tipo penal do art. 329 do CP e não se confunde com a mera desobediência passiva
. A desclassificação do crime de resistência para o de desobediência não é cabível quando há emprego de violência física, caracterizando resistência ativa. [...] (TJ-MS - Apelação Criminal: 00003342020208120003 Bela Vista, Relator.: Des . Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 08/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024).

Dessa forma, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, considerando que restou cabalmente comprovado que o réu praticou os crimes de resistência e de desacato,
o pedido de desclassificação dos crimes para o delito descrito no artigo 330, do Código Penal, não merece prosperar
.

Ademais, não se pode cogitar do pedido de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência e desacato, pois tais condutas delituosas foram praticadas por meio de ações distintas, perfeitamente individualizadas na exordial e durante a instrução probatória, assim como na sentença condenatória.

Nesse cenário, pela dinâmica dos fatos comprovados nos autos, o crime de desacato foi inicialmente praticado contra os policiais militares, expondo-os com xingamentos ao desprestígio e a ofensas, seguindo-se ao crime de resistência, mediante violência perpetrada contra os agentes em razão de oposição à ordem legal de prisão em flagrante delito, tendo sido necessário o uso de algemas para o cumprimento do decreto prisional.

Há, pois, a clara prática de duas condutas distintas, penalmente reprováveis, perpetradas com desígnios autônomos, de forma independente, não havendo que se falar em absorção de uma conduta por outra.

Nesse sentido, em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da consunção, entendimento seguido por este Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência, considerando a autonomia e a objetividade jurídica distinta de cada delito. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem fundamentou que
os crimes de resistência e desacato são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, não cabendo a aplicação do princípio da consunção. 5. A materialidade e autoria dos crimes foram demonstradas por provas documentais e testemunhais
, não havendo elementos para desqualificar a palavra dos guardas municipais. [...] 7. Recurso desprovido. (STJ, REsp n. 2.013.396/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

[...]
Resta inviável o acolhimento do pedido de aplicação do princípio da consunção com o delito de resistência ou desobediência, haja vista que os fatos se deram sem a necessária unidade de desígnios entre os crimes de desacato e resistência ou desobediência
. [...]. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002821420218080031, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 25/06/2024).

Portanto, pelas razões expostas,
inviável acolher o
pedido de
aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato
.

Na sequência, passo a apreciar a pretensão de redimensionamento da pena.

No caso em exame, na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido no artigo 68, do mesmo código, em relação ao crime de desacato, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e, em relação ao crime de resistência, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, por valorar em desfavor do apelante 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, os motivos do crime, sob os seguintes fundamentos:

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE DESACATO - ART. 331 DO CP Quanto a
culpabilidade
, considero que o Acusado não extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, razão pela qual tal circunstância não merece uma valoração negativa; Quanto aos
antecedentes
, imaculados, porém o Acusado já responde a outro processo criminal, qual seja, nº 0000024-06.2017.8.05.0038. Quanto a
conduta social
do Acusado, sem elementos para aferi-la; Quanto a
personalidade
, sem elementos nos autos para sopesá-la; Quanto ao
motivo do crime, desfavoráveis, baja vista que o delito se deu por motivo fútil, pois o Acusado estava sob a influência de bebida alcoólica no dia do fato
. Quanto as
circunstâncias
do crime, nada que extrapole os limites do tipo penal; Quanto as
consequências
do crime, inerente ao tipo; Quanto ao
comportamento

da vítima
, anoto que não há como se valorar, haja vista tratar se de crime contra a administração pública. Portanto, após a análise das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE RESISTÊNCIA - ART. 329 DO CP Quanto a
culpabilidade
, considero que o Acusado não extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, razão pela qual tal circunstância não merece uma valoração negativa; Quanto aos
antecedentes
, imaculados, porém o Acusado já responde a outro processo criminal, qual seja, nº 0000024-06.2017.8.05.0038. Quanto a
conduta social
do Acusado, sem elementos para aferi-la; Quanto a
personalidade
, sem elementos nos autos para sopesá-la;
Quanto ao motivo do crime, desfavoráveis, baja vista que o delito se deu por motivo fútil, pois o Acusado estava sob a influência de bebida alcoólica no dia do fato.
Quanto as
circunstâncias
do crime, nada que extrapole os limites do tipo penal; Quanto as
consequências
do crime, inerente ao tipo; Quanto ao
comportamento

da vítima
, anoto que não há como se valorar, haja vista tratar se de crime contra a administração pública. Portanto, após a análise das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime a pena-base em 01 (UM) ANO E 10 (MESES) DE DETENÇÃO.

A esse respeito, verifico que a fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime, consistente na embriaguez do apelante, embora seja melhor enquadrada na análise das circunstâncias do crime, trata-se de fundamentação idônea para exasperação da pena-base, pois a embriaguez incutiu destemor e maior exaltação na conduta do apelante, justificando-se maior reprimenda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime
de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos
, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

Ademais, embora o magistrado tenha destacado a existência d
e outro processo criminal
em curso em desfavor do apelante (Ação Penal
nº 0000024-06.2017.8.05.0038), verifica-se que
os antecedentes criminais foram considerados imaculados, o que mantenho
.

No entanto, conforme destacado pela defesa em suas razões recursais, assim como pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, verifico que de fato houve excesso em relação ao patamar de exasperação das penas-bases, impondo-se o redimensionamento para patamar mais adequado.

S
obre o tema
,
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima”
(STJ; AREsp 2.858.344; Proc. 2025/0049618-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

Assim, mantida apenas uma circunstância judicial negativa, e utilizando-se do patamar de exasperação de 1/6 (um sexto)
sobre a
s
pena
s
mínima
s
,
reconhecido pela jurisprudência,

redimensiono a
s
pena
s
-base
s
do apelante para 07 (sete)
meses
de
detenção
,

em relação a
o crime de
desacato
, e

02 (dois) meses e 10 (dez) dias de
detenção
, em relação o crime de
resistência.

Prosseguindo-se, na
segunda fase da dosimetria
, não foram vislumbradas circunstâncias atenuantes ou agravantes. Nessa fase, a defesa requer em suas razões recursais o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas, respectivamente, no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal.

Primeiramente, quanto à atenuante da menoridade relativa, constato que a correta data de nascimento do apelante é
17/05/1998
,
conforme consulta do CPF à base de dados da Receita Federal, além de o próprio apelante ter afirmado em seu interrogatório, quando de sua qualificação, que nasceu no ano de 1998. Assim, e considerando que o crime foi praticado em 30/03/2020, verifica-se que o apelante não era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, impossibilitando a aplicação da referida atenuante.

Por outro lado, quanto à atenuante da confissão espontânea, concluo que o recorrente faz jus ao reconhecimento da confissão parcial quanto ao crime de desacato, haja vista que, perante as autoridades policial e judiciária, negou que tenha proferido os xingamentos, mas confessou que chamou os policiais militares para briga, confessando parcialmente o crime de desacato. Já quanto ao crime de resistência, o apelante negou expressamente a oposição à ordem legal, tornando-se inviável a aplicação da atenuante em relação a esse delito.

Assim, reconheço a confissão parcial quanto ao crime de desacato e aplico a fração redutora de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base do referido crime, razão pela qual fixo a pena intermediária em
06 (seis) meses e 13 (treze) dias de detenção
. Por outro lado, para o crime de resistência, fixo a pena intermediária em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de
detenção
.

Por último, na t
erceira fase da dosimetria
, não foram vislumbradas causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno definitivas as penas acima, as quais deverão ser somadas em cúmulo material.

Nesse ponto, diferentemente do que a defesa sustenta, aplica-se ao caso a regra do concurso material previsto no artigo 69, do Código Penal, conforme reconhecido na sentença, não havendo que se falar na pleiteada aplicação do concurso formal, estabelecido no artigo 70, do mesmo diploma legal.

Isso porque, como já demonstrado, o apelante, mediante mais de uma ação, praticou os crimes de resistência e de desacato, com elementos distintos e autônomos, o que impõe a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que foi condenado, conforme expressamente determina a regra do concurso material. Confira-se:

Concurso material

Art. 69.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Reitere-se, nesse caso, que os crimes cometidos pelo apelante não configuram crime único com resultado naturalístico mais grave, nem crime continuado, tampouco concurso formal, mas sim concurso material próprio, impondo-se a cumulação das penas, como corretamente fez o magistrado sentenciante.

Portanto, mantido o concurso material dos crimes, procedo à soma das penas individualmente fixadas e
arbitro
em face do apelante
MARCELO ALVES SANTOS
a pena definitiva total em
0
8
(
oito
) meses e
2
3 (
vinte e três
) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a sentença reconheceu o benefício ao apelante, suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais.

Não obstante,
considerando que
o artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual estará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir as penas-bases dos crimes de desacato e resistência, bem como reconhecer a confissão parcial em relação ao crime de desacato, fixando em face do apelante MARCELO ALVES SANTOS a pena definitiva totalizada em 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)